Tribunal: STF
Processo: RE 250211
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-06-08
Data de publicação: 2004-06-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. OMISSÕES INEXISTENTES. MATÉRIA
INFRACONSTITUCIONAL.
1. Não há omissão a suprir. A discussão
trazida no extraordinário é de caráter processual e
infraconstitucional, referente às regras para fixação do valor da
causa. Ofensa ao art. 5º, XXXV, da CF que seria meramente reflexa ou
 indireta.
2. Embargos de declaração rejeitados.